Tribunal: STF
Processo: ARE 1257518
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 559.937-RG/RS). OBRA DE ARTE NACIONAL “REPATRIADA”. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO (ART. 195, IV, DA CF). INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Aplica-se na espécie o entendimento firmado no julgamento do Tema 1 da Repercussão Geral (RE 559.937-RG/RS), no qual ficou assentado que o PIS/COFINS-Importação possui natureza de contribuição da seguridade social, tendo como fundamento a norma especial prevista no art. 195, IV, da Constituição Federal, a qual autoriza a cobrança de contribuição social do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Trata-se, portanto, de norma especial em relação ao comando geral do art. 149, § 2°, II, da Lei Maior.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com imposição de multa de 5 (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021 , § 4º , do CPC).